Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012420-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), DILVANIA ROSA RIBEIRO - CPF: 906.198.541-20 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BETEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.975.136/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE CRISTINA BEATO OLIVEIRA - CPF: 055.937.371-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM - OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MÉRITO -

TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Questões aventadas, em sede recursal, que sequer foram apreciadas pelo Juízo
a quo
, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De acordo com a redação do art.
300
, caput, do
CPC
, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores.

As provas colacionadas aos autos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a existência do recorrido, não havendo elementos que infirmem a decisão fustigada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO C6 S.A.
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº

1002028-75.2024.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim determinar que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência dos débitos descritos na inicial, que tenham como credor L.G DA SILVA ESTÉTICA AUTOMOTIVA LT, ou seja, oriundos do contrato em discussão, sob pena de multa fixa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais ).

O banco agravante inconformado com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender seus efeitos.

Assevera que a ausência da probabilidade do direito nas alegações da parte agravada, razão pela qual a liminar deve ser cassada.

Diz que não existe a possibilidade de dano irreparável, vez que a questão patrimonial poderá ser ressarcida, notadamente se considerado o porte da parte agravante. Assim, ausentes os pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, nos termos do art. 300 do vigente Caderno Processual Civil, acarretando, assim, a cassação da decisão objurgada.

Ressalta, ainda, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a fraude perpetrada decorre de ato de terceiro, logo, não deve ser responsabilizada pelo dano suportado pela recorrida por meio de boleto fraudulento.

Formula prequestionamento.

Requer, assim, a concessão liminar de efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Pedido liminar deferido (id. 214057676 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 217682179 - Pág. 1/8), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO C6 S.A.
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº

1002028-75.2024.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim determinar que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência dos débitos descritos na inicial, que tenham como credor L.G DA SILVA ESTÉTICA AUTOMOTIVA LT, ou seja, oriundos do contrato em discussão, sob pena de multa fixa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais ).

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem
.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto os elementos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, além da ilegitimidade passiva.

DECIDO
.

De início, cumpre mencionar que a matéria ventilada pelo agravante de ilegitimidade passiva deve se submeter à apreciação do Juízo singular, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Eis a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MENSALIDADES EM ATRASO QUE FORAM OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU REALIZADA ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO LIMINAR NESTE SENTIDO. JUIZ PLANTONISTA QUE SE LIMITOU A DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM ANTERIOR, EM PROMOVER A REMATRÍCULA DO ALUNO EM 24 HORAS. FIXAÇÃO DA MULTA ASTREINTE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Presentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, que determinou a rematrícula em universidade, uma vez que configurado risco de dano, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante dilação probatória e preservação do contraditório.

Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de conhecimento de litispendência, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas.

À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução.

Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1031055-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Superada essa fase, passo à apreciação do mérito do agravo.

Em que pese os argumentos lançados no presente recurso, entendo, a meu viso, não assistir razões a tese do agravante.

O artigo 300 do CPC, ao dispor sobre a tutela de urgência, assim estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2 o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3 o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Sobre o tema, importante mencionar os ensinamentos de Araken de Assis, quando da análise dos pressupostos materiais da liminar, o juiz avaliará se o autor deduz em juízo direito possível, comportando prognóstico menor (verossimilhança) ou maior (evidência) de êxito na respectiva postulação. Realiza o juiz o que se rotulou expressivamente de “cálculo de probabilidade da existência do direito”. Passando ao segundo estágio, ao considerar esse hipotético direito apto a receber a tutela reclamada, impedindo seu desaparecimento ou a sua lesão, o juiz aquilatará os meios de prova que levam a esse juízo (Processo Civil Brasileiro. Vol. II. Parte Geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pp. 413/414).

Note-se que o Julgador singular vislumbrou a presença dos requisitos ensejadores (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), afigura-se possível a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou cautelar.

No caso em tela, denota-se a probabilidade do direito autoral alegado apta à concessão da medida liminar, eis que, em juízo de cognição sumária.

Ademais, a liminar objurgada poderá ser posteriormente revogada, caso venham aos autos outros elementos de prova.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão guerreada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024